Tribunal: TJDFT
Processo: 0743397-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA PELA FAZENDA DISTRITAL. ACOLHIMENTO IMPOSITIVO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ATUAÇÃO DA MESMA ADVOGADA EM AMBOS OS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. ARTIGO 104 DO CDC. COISA JULGADA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva. O Juízo de origem afastou preliminares de coisa julgada e de inexigibilidade da obrigação (Tema STF 864). O agravante pleiteia, liminar e definitivamente, o reconhecimento da coisa julgada oriunda de ação individual anterior e a extinção do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação individual anterior impede a execução individual de sentença proferida em ação coletiva, à luz do art. 104 do CDC; e (ii) estabelecer se a atuação do mesmo advogado em ambas as ações judiciais configura ciência inequívoca da existência da ação coletiva, viabilizando a incidência da coisa julgada da ação individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação individual anterior impede o aproveitamento dos efeitos da sentença coletiva, salvo se requerida, no prazo legal, a suspensão do feito individual, conforme dispõe o art. 104 do CDC.
4. A atuação do mesmo advogado em ambas as ações — individual e coletiva — comprova a ciência inequívoca da existência da ação coletiva.
5. A ciência inequívoca e a ausência de pedido de suspensão da ação individual configuram opção deliberada pela jurisdição individual, ensejando a aplicação da coisa julgada da ação individual e impedindo a execução da sentença coletiva.
6. O entendimento já foi adotado pela 8a Turma Cível em precedente similar, afastando a possibilidade de beneficiar-se da coisa julgada coletiva posterior, diante da anterioridade da ação individual e da atuação do mesmo patrono.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido. No mérito, provido para reconhecer a existência de coisa julgada.
Tese de julgamento:
1. A parte que ajuíza ação individual anteriormente à ação coletiva e não requer sua suspensão, após ciência inequívoca da existência da ação coletiva, exclui-se dos efeitos da sentença coletiva.
2. A atuação do mesmo advogado nas ações individual e coletiva configura ciência inequívoca da existência da ação coletiva, impedindo a alegação de desconhecimento para fins de aplicação do art. 104 do CDC.
3. A coisa julgada formada na ação individual anterior impede o prosseguimento da execução fundada na sentença coletiva que trate da mesma causa de pedir e do mesmo pedido.